Tribunal: TJES
Processo: 5000210-19.2025.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-19.2025.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: IDENIR MARIA DAS GRACAS DA FONSECA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000210-19.2025.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECORRIDO: IDENIR MARIA DAS GRACAS DA FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a abusividade de empréstimos consignados (RMC e RCC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O recorrente alega a validade da contratação, a utilização do crédito pela autora e a inexistência de danos morais e de revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decretação da revelia foi correta diante da ausência de regularização processual; (ii) se houve a efetiva contratação dos empréstimos pela consumidora; e (iii) se é devida a repetição do indébito em dobro e a manutenção do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a revelia, uma vez que a contestação foi protocolada desacompanhada de procuração e atos constitutivos, sendo desnecessária a intimação para regularização no rito da Lei nº 9.099/95.

A ausência de apresentação dos instrumentos contratuais (88131666-8 e 881316693-4) pelo banco inviabiliza a comprovação da regularidade da contratação, caracterizando falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

A restituição em dobro é devida por não se tratar de erro justificável ou fraude de terceiro, mas de falha interna administrativa.

O valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico da medida, não sendo irrisório nem exorbitante (Enunciado 32, TJES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de juntada de contrato bancário aos autos, quando contestada a sua existência pelo consumidor, implica o reconhecimento da nulidade das cobranças. 2. No rito da Lei nº 9.099/95, a ausência de documentos de representação processual enseja a revelia, independentemente de nova intimação".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC);

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362;

TJES, Turmas Recursais, Enunciados nº 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
IDENIR MARIA DAS GRACAS DA FONSECA
, que assim decidiu:
“Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte: CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, acrescido de eventual valor descontado após o mês de março de 2025. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação. Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 17395378), o recorrente menciona que inexiste revelia. No mérito, defende a validade da contratação, utilização do valor pela autora e ausência de danos morais.

Contrarrazões no ID 17396386.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, convém registrar que, a
controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça refere-se à análise da
validade, abusividade e efeitos jurídicos decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, pressupondo, portanto, a existência de relação contratual entre as partes. Todavia, a hipótese dos autos não se amolda à matéria objeto do referido tema repetitivo.

Com efeito, verifica-se que a parte autora sustenta, como causa de pedir central, a
inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC)
, alegando que buscou exclusivamente a contratação de empréstimo consignado tradicional, tendo sido surpreendida com descontos vinculados a modalidade diversa, sem sua anuência ou ciência.

Nesse contexto, a controvérsia instaurada não diz respeito à validade ou abusividade de cláusulas contratuais de cartão consignado, tampouco à legalidade da sistemática de descontos mínimos ou encargos incidentes, mas sim à própria
formação do vínculo jurídico
, isto é, à existência (ou não) da contratação.

Trata-se, portanto, de discussão antecedente e logicamente distinta daquela delimitada no Tema 1.414/STJ, porquanto, inexistindo relação contratual reconhecida, não há que se cogitar de análise acerca de sua validade, eficácia ou abusividade.

Assim, por não se enquadrar no objeto da suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça,
afasta-se a incidência do Tema 1.414/STJ
, devendo o feito ter regular prosseguimento, com apreciação do mérito à luz das provas produzidas nos autos, o que passo a fazer neste momento.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Inicialmente, mantenho a revelia já decretada em sentença, considerando que foi apresentada contestação (ID 17396386) desacompanhada de procuração e atos constitutivos. Tal incumbência incumbe à parte, sendo desnecessária a intimação para regularização processual,
considerando que a presente demanda tramita pelo rito da lei n. 9.099/95
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem. Diferentemente de casos análogos, observo que o recorrente em momento algum comprovou a suposta contratação consignada realizada pela autora, considerando que não foram anexados aos autos os contratos 88131666-8 (RMC) 881316693-4 (RCC), o que seria imprescindível para analisar sua regularidade.

Assim sendo, correta a decisão que declarou a abusividade da contratação.

A restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora é medida que se impõe, considerando que o caso não aparenta ser de fraude de terceiro, mas de falha interna, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)